Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730362-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL PIRES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a medida liminar requerida por MANOEL PIRES CARDOSO no Mandado de Segurança no 0712790-12.2024.8.07.0018, determinando o processamento e a prolação de decisão no processo administrativo no 00113-00010578/2022-20. O agravante afirma que a determinação para processamento e prolação de decisão no processo administrativo esgota o objeto da ação, providência vedada pela Lei no 8.437/1992. Acrescenta que o processo administrativo não está parado e que não foi concluído em razão da complexidade do assunto. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para cassar ou reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido em razão de isenção. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 202846218 dos autos de origem, tem o seguinte teor: I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Manoel Pires Cardoso, no dia 02/07/2024, contra omissão reputada ilegal atribuída a(o) Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e a(o) Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF). O impetrante afirma que é servidor público distrital efetivo vinculado ao quadro de pessoal do DER-DF; e que formulou, no mês de junho de 2022, requerimento administrativo de conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em período comum. No entanto, contrapõe asseverando que o processo administrativo n.o 00113-00010578/2022-20 não foi concluído até a presente data. Na causa de pedir distante, sustenta que a omissão da autoridade coatora é ilegal, mormente em razão da afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, “determinado que os impetrados concluam o processo administrativo no 00113-00010578/2022-20 ou ainda que seja fixado prazo para a conclusão do processo com a conversão do tempo especial em comum.” (id. n.o 202761299, p. 11). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. O Juízo Plantonista se manifestou no sentido de que “Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente.” (ID 202763197). Os autos vieram conclusos na presente data, às 08h03min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O pedido do impetrante goza de verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial. Conforme exposto alhures, a temática jurídica da presente ação mandamental diz respeito à (ir)regularidade da postura de autoridade administrativa que, até o presente momento, ainda não proferiu a decisão definitiva no bojo do processo administrativo n.o 00113-00010578/2022-20, o qual foi instaurado pelo servidor público distrital Manoel Pires Cardoso no mês de junho de 2022. De acordo com a Constituição Federal de 1988, Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa ordem de ideias, a Lei n.o 9.784/1999 (que regula o processo administrativo federal), a qual é plenamente aplicável no âmbito da Administração Pública Distrital (consoante prevê o art. 1o, caput, da Lei Distrital n.o 2.834/2001), dispõe que Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Compulsando os autos, percebe-se que o processo administrativo n.o 00113-00010578/2022-20 iniciou o seu trâmite na esfera extrajudicial no mês de junho de 2022 e, até a presente data, não foi objeto de uma decisão definitiva por parte da autoridade coatora, expediente esse que, ao que tudo indica, está em desarmonia com o disposto no texto constitucional e na legislação de regência. Sendo assim, pode-se concluir que o pedido antecipatório ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do impetrante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando os princípios e as regras impositivos(as) pertinentes ao direito fundamental à duração razoável do processo, vem incorrendo em estado de omissão aparentemente ilegal, na medida em que não decidiu, até o presente momento, processo administrativo no qual o demandante pleiteia a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em período comum. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final do presente writ. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. Por último, a título de observação, vale dizer que o STJ compreende que a demora da Administração para apreciar o pedido extrajudicial não legitima o Poder Judiciário a conceder, ainda que em caráter precário, o direito subjetivo pleiteado (1a S., EDv nos EREsp 1.797.663/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10/08/2022 – Informativo n.o 748). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que as autoridades coatoras providenciem, no prazo de 60 dias, o inteiro processamento e a prolação de uma decisão administrativa no bojo do processo administrativo n.o 00113-00010578/2022-20, o qual foi iniciado pelo funcionário público distrital do DER-DF Manoel Pires Cardoso no mês de junho de 2022. Intime-se as autoridades coatoras para ciência e cumprimento do presente decisum, sem prejuízo do prazo legal que lhes será posteriormente ofertado para se manifestarem nos autos da presente ação mandamental. Sem prejuízo, notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo de 10 dias úteis, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao DER-DF e ao IPREV-DF, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteiem, o ingresso das pessoas jurídicas de direito público interessadas, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. A Constituição Federal, por previsão expressa no art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, assegura a todos o direito de petição aos órgãos públicos e a razoável duração do processo administrativo: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, devendo ser observados pelo Estado. A Lei no 9.784/99, aplicada ao processo administrativo no âmbito do Distrito Federal por força da Lei distrital no 2.834/2001, estabelece: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. De acordo com o documento de ID 202761312 dos autos de origem, o impetrante, que é servidor público lotado no Departamento de Estradas de Rodagem - DER, solicitou emissão de declaração de tempo de serviço especial em 2 de junho de 2022. Ocorre que mesmo dois anos após a instauração do processo administrativo o requerimento não foi atendido e, ao contrário do que a agravante sustenta, não há demonstração de complexidade que justifique tamanha demora. O processo administrativo teve andamentos simples, com a juntada de fichas financeiras e outros documentos, e intimação para que o servidor apresente formulário assinado por ele e sua chefia imediata, preenchido de acordo com orientações constantes do sistema SEI. Além disso, o agravante discorre de forma genérica sobre a "complexidade do assunto", sem demonstrar de forma concreta de que maneira a solicitação do servidor destoa de forma significativa da atividade rotineira realizada pelo setor responsável pela emissão de certidões e contagem de tempo de contribuição. Em relação à alegação de que há vedação legal para o deferimento de medida liminar que esgote o objeto da ação, observo que o apontamento feito pelo Distrito Federal é previsto na Lei no 8.437/1992 e não encontra correspondência direta na Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança. Anoto também que não há o alegado "esgotamento da ação", na medida em que o Juízo não determinou a expedição da certidão requerida ou a conversão de tempo de serviço, limitando-se a obrigar a autoridade impetrada a cumprir o comando legal que prevê que o processo administrativo deve ser respondido em prazo razoável. No caso, o processo administrativo tramita sem decisão há dois anos, situação inadmissível por violar a duração razoável do processo, prevista expressamente na Constituição. Não verifico, portanto, motivos para reforma da decisão agravada e, consequentemente, para deferimento do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 25 de julho de 2024 12:44:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador